Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FALSA IDENTIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Recurso conhecido e desprovido.